Tribunal: TJMT
Processo: 1019009-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019009-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE NEVES SENA - CPF: 063.949.491-91 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – IPTU – ISENÇÃO – CONTRIBUINTE IDOSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESPROVIMENTO.

1- A isenção de IPTU está condicionada ao preenchimento dos requisitos do Código Tributário Municipal, em especial prévio pedido administrativo, consoante determina o artigo 179 do CTN.

2- Tratando-se de isenção, deve haver enquadramento em todas as exigências legais, e, no caso, considerando a inexistência de requerimento administrativo e comprovação de atendimento dos requisitos legais, resta afastada a probabilidade do direito do Recorrente a ensejar o provimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019009-84.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ NEVES SENA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Neves Sena
, assistido pela Defensoria Pública, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Execução no 277-19.2014.8.11.0055 – código 164683, ajuizada pelo
Município de Tangará da Serra
em seu desfavor, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Recorrente.

Alega o Recorrente que possui direito à isenção do IPTU por se tratar de idoso, nos termos da Legislação Municipal, cuja análise judicial deste pedido não pode ser tolhida em razão de formalidades administrativas.

Afirma que, os tribunais pátrios, interpretando o artigo 179 do Código Tributário Nacional, já reconheceram que a isenção pode ser analisada pelo Poder Judiciário, independentemente de prévio pedido administrativo.

Esclarece que, o reconhecimento da isenção, seja pela autoridade administrativa, seja pela decisão judicial é ato meramente declaratório, com efeito
ex tunc,
retroagindo, assim, à data em que a pessoa preencheu os requisitos para concessão do aludido benefício.

Sustenta que, em 2009 e 2012, o contribuinte já possuía direito à isenção, e, por isso, os tributos relativos aos IPTUs já lançados devem ser atingidos pelo direto da isenção legalmente assegurada aos idosos que não possuem condições financeiras de arcar com o pagamento do tributo, eximindo o contribuinte de tal pagamento.

Requer
a concessão de efeito suspensivo determinando que não sejam efetuados atos de constrição em relação ao valor relativo dos IPTUs cobrados na execução cód. 164683.
No mérito, o provimento do recurso, para que seja reconhecido o direto do autor à isenção de IPTU.

A liminar foi indeferida (Id. 28705034).

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 36656954).

Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Neves Sena
, assistido pela Defensoria Pública, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Execução no 277-19.2014.8.11.0055 – código 164683, ajuizada pelo
Município de Tangará da Serra
em seu desfavor, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Recorrente.

Extrai-se dos autos que o Recorrido ajuizou em desfavor do Agravante, a ação de execução retro mencionada, objetivando a cobrança de débitos relativos ao IPTU, representados pelas CDA’s 002806/2013, 002807/2013 e 002808/2013.

Após ser pessoalmente citado, o Agravante apresentou

Exceção de pré-executividade pugnando pelo reconhecimento do direito à isenção de IPTU e consequentemente a extinção dos débitos; contudo, o Magistrado de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade, ante a ausência de prova de que houve requerimento administrativo solicitando a isenção prevista na legislação municipal.

Pois bem.

Nos termos do Código Tributário Municipal de Tangará da Serra, possui direito à isenção do IPTU os imóveis pertencentes aos idosos, desde que
esteja devidamente comprovado que não haja finalidade lucrativa no bem, ou se estiver, a constituição de renda familiar agregada a renda do imóvel não poderá ser superior a 05 (cinco) UPMs (Unidade Padrão Municipal) mensais
.

Veja-se a disposição legal:

Art. 23 - É isento do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, sob a condição de que cumpra as exigências da legislação do Município, o prédio ou terreno:

(...)

III -
Os imóveis pertencentes aos
inválidos,
idosos,
carentes e aposentados
desde que correspondente ao imóvel de propriedade do requerente ou usufrutuário constituído por documento hábil, que nele resida ou ainda, havendo no mesmo lote, qualquer outro tipo de edificação, que comprovadamente este não haja finalidade lucrativa, ou se estiver, a constituição de renda familiar agregada a renda do imóvel não poderá ser superior a 05 (cinco) UPMs
(Unidade Padrão Municipal)
mensais
; (Redação dada pela Lei Complementar no 152/2010).

1o Para os efeitos do presente artigo é considerado:

(...)

b)
idoso: o cidadão com mais de 60 (sessenta) anos de idade, que depende financeiramente de terceiros e cuja renda familiar não ultrapasse o valor de 05 (cinco) UPMs mensais
; (Redação dada pela Lei Complementar no 152/2010). [Destaquei]

Sendo assim, para fazer
jus
à isenção, o Agravante deve preencher os requisitos acima mencionados, os quais devem ser analisados pela autoridade administrativa, consoante determina o artigo 179 do CTN. Confira-se:

Art. 179 - A
isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei
ou contrato para sua concessão. [Destaquei]

No presente caso, considerando a inexistência de requerimento administrativo e comprovação de atendimento dos requisitos legais acima mencionados, tenho que resta afastada a probabilidade do direito do Recorrente a ensejar o provimento do recurso, considerando ainda, que o meio escolhido, via exceção de pré-executividade, não admite dilação probatória.

Imperioso ressaltar que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para o fim de conceder isenção ao Recorrente, além de que não foi demonstrada qualquer ilegalidade que autorizasse tal intervenção.

A propósito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. ISENÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EM RELAÇÃO À TCL. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO EFETIVAÇÃO. OUTRAS CONDICIONANTES NÃO COMPROVADAS. (...)
A isenção de IPTU está condicionada ao preenchimento dos requisitos da LC municipal no 07/73, em especial prévio pedido administrativo, que não foi realizado. Tratando-se de isenção, deve haver enquadramento em todas as exigências legais. Também não foi minimamente demonstrada a utilização do imóvel exclusivamente como residência do autor, tampouco que possui valor venal inferior a 5.463 UFMs, nos termos do § 1o do art. 70 da LC no 07/73.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70075359935, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 08/11/2017).

(TJ-RS - AC: 70075359935 RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Data de Julgamento: 8/11/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/11/2017). [Destaquei]

Diante de tais fatos, não há plausibilidade em suas alegações, a autorizar o provimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020